Tribunal: STF
Processo: ARE 1597762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). ÉDITO PUNITIVO. ROGO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTUM SATIS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS ELEMENTARES. TESE IMPRÓSPERA. DECISUM MANTIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

10. Com efeito, a materialidade e autoria restam demonstradas pelo Boletim de ocorrência (ID 23000172 - p. 4-6), laudo pericial (ID 23000172 - p. 13), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.
11. A propósito, oportuno transcrever a afirmativa da ofendida P. H. R., em juízo, de conteúdo detalhista e percuciente, narrando o momento crime, assim como rechaçando a hipótese da incidência da legítima defesa ou de agressões recíprocas (ID 23843089):
(...)
13. Por sinal, em crimes dessa natureza, a palavra da ofendida goza de destacado valor, mormente por evidenciar as circunstâncias do ocorrido, com riqueza de detalhes, sem contradições e, repise-se, em sintonia com os demais elementos de colhidos, na esteira dos precedentes do STJ:
(...)
14. Igualmente relevante a oitiva de M. F. D. V. A., testemunha ocular, ratificando os termos da exordial imputatória (ID 23843089):
(...)
15. Ademais, tem-se o Laudo Pericial descrevendo as lesões sofridas, diga-se de passagem, em total harmonia com a versão relatada pela agredida (ID 23000172 - Págs. 4-6):
(...)
16. Sendo assim, agiu acertadamente Sua Excelência ao dirimir a quaestio, sobretudo ao ressaltar o animus laedendi do Recorrente ao lançar a garrafa ao chão no escopo de atingir a ultrajada (ID 23000247):
(...)
17. Logo, as supostas contradições soerguidas pela defesa acerca das oitivas suso explicitadas, além de restarem isoladas nos autos em nada interferem na dinâmica dos fatos, como descrito pelo Julgador (ID 23000247):
(...)

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente